Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. As matérias de ordem pública são cognoscíveis de ofício e em qualquer grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. O fato de se tratar de matéria de ordem pública não constitui permissivo absoluto dentro do sistema processual a ponto de romper com o manto da coisa julgada, ainda mais fora da seara da ação rescisória.
2. As teses jurídicas elaboradas pelas Cortes Superiores não estão vinculadas exclusivamente à matéria fática tida como pano de fundo para o debate jurídico. Na verdade, esses enunciados têm a pretensão de generalidade e abstratividade, características semelhantes a que se extrai do texto normativo.
3. A declaração do STF de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não tem eficácia automática de rescindir ou reformar sentença já transitada em julgado que tenham adotado entendimento diferente (Tema 733 do STF)
4. Recurso conhecido e não provido.